Tribunal: TJBA
Processo: 8019508-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019508-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFFERSON DE JESUS e outros Advogado(s): AERICA DIANE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): L/J ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO: ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8075307-66.2024.8.05.0000. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. IMPETRANTE QUE NÃO TROUXE AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL FATOS NOVOS REFERENTES À SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259 DO RITJBA. ORDEM, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE DESDE O DIA 25/11/2025. ATRASO QUE PODE SER IMPUTADO AO PACIENTE, QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR 11 (ONZE) ANOS. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, SENDO IMINENTE O JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA. SÚMULA 52 DO STJ. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (CERCA DE 04 MESES) E A REPRIMENDA IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO (MÍNIMO DE 06 ANOS). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8019508-04.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada Aerica Diane dos Santos (OAB/PR n.º 94.891), em favor de JEFFERSON DE JESUS, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora